Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733462-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. S. F. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. D. S. F. contra decisão (ID 167676825) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu o pedido de imposição de multa pela demora no cumprimento da tutela de urgência. O agravado requer a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 51495131), para reconhecer o atraso de 11 dias no cumprimento da tutela de urgência e decretar a multa correspondente. Defende que o relator originário já havia admitido o recurso, o que afasta a possibilidade de não conhecimento; 2) o agravo de instrumento é admitido nas hipóteses de prazo e modo de cumprimento da tutela antecipada; 3) há risco de não reconhecimento do direito à multa na sentença. Requer a reconsideração da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Em que pese o equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, que atende aos requisitos exigidos e não representa erro grosseiro ou má-fé do recorrente. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator Evetual